Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE PERICIAL. EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS QUÍMICOS. ANÁLISE QUANTITATIVA QUANTO A LIMITES DE TOLERÂNCIA. PROVA NECESSÁRIA AO ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA APONTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE COMO MOTIVO PARA NÃO CONFIGURAÇÃO DA INSALUBRIDADE POR EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS QUÍMICOS. ERROR IN PROCEDENDO. ART. 1.013, § 3o, I A IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA AO ESCLARECIMENTO DOS FATOS. IMPRESCINDÍVEL CONCRETIZAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Como destinatário da prova, cabe ao juiz dar soluções as que questões que lhe foram postas a desate, examinar os argumentos aventados e aferir a necessidade das provas a elas postuladas, de modo a garantir a preservação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, buscando, ao final, em atividade cooperativa com as partes, uma decisão de mérito tempestiva, justa e efetiva.
2. Entendendo o juízo de origem ser necessária a análise quantitativa quanto aos limites de tolerância a elementos químicos para aferição do grau de insalubridade, constitui erro de procedimento a utilização da ausência da análise pelo perito como fundamento para afastar a configuração da insalubridade, porquanto não solicitados os devidos esclarecimentos do expert quanto ao ponto.
3. A imprescindibilidade da abertura de instrução probatória impede a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I a IV, do CPC, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, aptas a fragilizar, em última análise, a garantia do devido processo legal.
4. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada.